Tribunal: STF
Processo: RE 108397
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENDO HIPOTECADO O IMÓVEL, NÃO PODE A PENHORA,
EM EXECUÇÃO MOVIDA A UM DOS CO-PROPRIETARIOS, RECAIR SOBRE PARTE
DELE. SENDO INDIVISIVEL O BEM, IMPORTA INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA
REAL, A TEOR DOS ARTIGOS 757 E 758 DO CIVIL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.